Tribunal: TJDFT
Processo: 0096486-50.2011.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0096486-50.2011.8.07.0015 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ETELVINA MAKIA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMONSTRAÇÃO DA ANUÊNCIA OU REQUERIMENTO DO CONTRIBUINTE. IMPRESCINDIBILIDADE. ESPELHOS DE TELA DO SITAF. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA. SÚMULA No 106/STJ. DEMORA IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apesar de o parcelamento ser causa de interrupção da prescrição (art. 174, parágrafo único e inciso IV, do CTN), o "print” do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF não serve, por si só, para comprovar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, atraindo, por conseguinte, a incidência do prazo prescricional quinquenal (art. 156, inciso V c/c art. 174, caput, ambos do CTN), aplicado à espécie. Precedentes. 2. Tendo em vista que o princípio do impulso oficial não é absoluto, a paralisação do feito por mais de 05 (cinco) anos, sem que o exequente promovesse qualquer ato que impulsionasse seu andamento, como na hipótese, impõe reconhecer como caracterizada sua inércia. 3. Aplicando-se as teses firmadas no julgamento do REsp repetitivo n. 1.340.553/RS, considera-se suspenso o processo a contar da data da ciência pelo exequente da frustração da primeira tentativa de localização da executada. Transcorrido 1 (um) ano da referida ciência, iniciou-se o prazo de 5 (cinco) anos para a ocorrência da prescrição intercorrente, cujo cômputo inicia-se independentemente de nova decisão judicial. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso II, 374, inciso VI, e 405, todos do CPC e 174, inciso IV, do CTN, sob o argumento de que as telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF têm fé pública, pois produzidas pela Administração Pública, de modo que devem ser consideradas como prova do parcelamento do crédito tributário, o que torna suficiente para a interrupção do prazo prescricional; b) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 373, inciso II, 374, inciso VI, e 405, todos do CPC e 174, inciso IV, do CTN. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) os diversos “prints” do SITAF colacionados pelo apelante não constituem ato administrativo, haja vista que, para sua caracterização, há de se extrair os seguintes elementos: competência, finalidade, objeto, forma e motivo, conforme inteligência do art. 2o, da Lei n. 4.717/65, falecendo, in casu, ao menos os dois derradeiros componentes. É dizer, não restam demonstradas as razões de fato e de direito que devem embasar os atos administrativos, o que, por certo, confrontaria a própria necessidade de anuência do administrado aqui debatida, tampouco os requisitos pertinentes à sua forma, mesmo porque as informações são retiradas do Sistema Integrado de Tributação, constituído por lançamento de informações fornecidas por empresa contratada pela Administração para a coleta de dados. Assim, não há falar que tais documentos possuem atributo da presunção de veracidade e legitimidade, sob pena de vulneração do dispositivo normativo retromencionado. Em consequência, apesar de o parcelamento ser causa de interrupção da prescrição (art. 174, parágrafo único e inciso IV, do CTN), perfilho do entendimento de que o documento do SITAF não serve, por si só, para comprovar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, atraindo, por conseguinte, a incidência do prazo prescricional quinquenal (art. 156, inciso V c/c art. 174, caput, ambos do CTN), aplicado à espécie. Isto porque, a despeito de o apelante reconhecer que o crédito tributário foi constituído, falhou em demonstrar causa interruptiva ou suspensiva do interregno em comento” (ID 59371633). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030